Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ABSALON DUARTE OLIVEIRA - CPF: 054.011.371-92 (APELADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000697-80.2021.8.11.0003

APELANTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

APELADO: RAFAEL ABSALON DUARTE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA COMPRADORA –
RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU – DESCABIMENTO – POSSE PRECÁRIA

– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU só é devida pelo compromissário comprador a partir do exercício da posse efetiva e não precária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores
ajuizada por
RAFAEL ABSALON DUARTE OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel descrito inicial;

b)

determinar a restituição, em favor da parte autora, nos termos do contrato, que somam 20% (vinte por cento), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso de cada parcela, bem como com o acréscimo de juros de 1% ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença;

c)

diante da sucumbência mínima da parte requerida, condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que deve ser descontado do valor a ser restituído o valor dos IPTUs em aberto do imóvel desde a transferência da sua posse à parte autora, que ocorreu no ato da assinatura do contrato de compra e venda, até o trânsito em julgado da presente ação.

Argumenta que quando da assinatura do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, em 09/10/2018, as obras de infraestruturas do loteamento já se encontravam concluídas, ou seja, o lote já se encontrava liberado para construção, sendo do apelado a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, conforme previsão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 226632853)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, firmou com a requerida/apelante, 05/10/2018, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda para aquisição do LOTE Nº 29, QUADRA 42, ÁREA: 302,5000 M2 no Município de Rondonópolis-MT, pelo valor de R$ 117.402,40 (cento e dezessete mil e quatrocentos e dois reais e quarenta centavos).

Consta que o pagamento seria realizado mediante uma entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais), com parcelamento do restante em 180 prestações, sendo a primeira no valor de R$ 653,23 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) e as demais no valor de R$ 652,23 (seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

Segundo o demandante, confiou nas informações repassadas de que as prestações seriam fixas e fechou o negócio. Contudo, foi surpreendido com acréscimo das parcelas e cobrança de correção fora dos padrões habituais.

Sob a alegação de que não conseguiu rescindir o contrato de forma amigável, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido para que seja descontado do valor a ser restituído ao autor, o valor do IPTU correspondente ao período em que o imóvel esteve na posse sua, que, segundo a apelante, compreende a data da assinatura do contrato até o trânsito em julgado da presente ação, tendo em vista que as obras de infraestrutura do imóvel já estavam concluídas.

A despeito de tais argumentos, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU só é devida pelo compromissário comprador a partir do exercício da posse efetiva e não precária.

Nesse sentido:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de restituição de quantia paga – Pretensão de restituição dos valores pagos de IPTU dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Alegação de que o loteamento somente foi entregue a partir de 6 de março de 2013 – Improcedência – Cláusula contratual que estipula responsabilidade dos promitentes compradores a partir do pagamento do sinal, ainda que na posse precária do bem – Abusividade caracterizada –
Embora o art. 34 do Código Tributário Nacional atribua responsabilidade do pagamento do IPTU ao proprietário (titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título), tal tributo só é devido pelo compromissário comprador a partir do exercício da posse efetiva e não precária – Precedentes
– Restituição devida de forma simples, pois ausente má-fé do promissário vendedor na cobrança – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10055106720168260114 SP 1005510-67.2016.8.26.0114, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 11/02/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) destaquei

No caso, o próprio contrato firmado entre as partes prevê a posse precária do promissário comprador após a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento (ID 226633182 - Pág. 4), inexistindo dos autos provas de que o autor tenha exercido a posse efetiva do lote. Vejamos:

Tanto é verdade que os próprios documentos de arrecadação municipal do imposto se encontram no nome da apelante, conforme se observa dos IDs 226632826 a 226632829.

Logo, não há como afastar da apelante a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, d
evido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE MOTIVADA PELO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES DO STJ – DEDUÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS RELATIVAS ÀS PARCELAS PAGAS EM ATRASO E DO IPTU – DESCABIMENTO – PARCELAS JÁ PAGAS COM ENCARGOS DE MORA – NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Segundo precedentes do STJ, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

Não há falar-se em dedução dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo autor se constatado do extrato de pagamento que tais parcelas já foram pagas com encargos de mora.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU só é devida pelo compromissário comprador a partir do exercício da posse efetiva e não precária.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação.

Havendo condenação e sendo mensurável o proveito econômico obtido pelo autor, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, nos termos da ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15
.-” (TJMT – N.U 1013922-02.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) G.N.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024